Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-05.2017.8.11.0096
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1000007-05.2017.8.11.0096
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ITAÚBA
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: ANTONIO RENATO MISSASSE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 29/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ELETRIFICAÇÃO RURAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL, POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. CONSTATA-SE DOS AUTOS QUE, POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, O DEMANDANTE OUTORGOU À CONCESSIONÁRIA DEMANDADA “(...) A MAIS AMPLA, GERAL, RASA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO (...)”, DANDO-SE POR SATISFEITO COM RELAÇÃO AOS VALORES DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSTANDO, AINDA, QUE NADA MAIS TINHA A “(...) RECLAMAR SOB TODO E QUALQUER PRETEXTO, SEJA DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES OU QUALQUER OUTRO, EM JUÍZO OU FORA DELE (...)”.
2. NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “A TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL, POR SE TRATAR DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DIREITO MATERIAL, PRESCINDE DA PRESENÇA DE ADVOGADO PARA QUE SEJA CONSIDERADA VÁLIDA E EFICAZ” (STJ, AGRG NO RESP 1263715/RS, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a TURMA, DJE 15/12/2015).
3. NO CASO CONCRETO, O DEMANDANTE, ORA RECORRIDO, É CIVILMENTE CAPAZ E APTO A CELEBRAR A TRANSAÇÃO SOBRE DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS.
4. ALIÁS, SOMENTE SE MOSTRA POSSÍVEL A RESCISÃO DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUANDO CONSTADA A EXISTÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO, OU ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA OU COISA CONTROVERSA, NOS TERMOS DO ART. 849 DO CÓDIGO CIVIL, O QUE, POR ÓBVIO, DEVERÁ SER DISCUTIDO EM AÇÃO PRÓPRIA, SE ASSIM DESEJAR O RECORRIDO.
5. EXTINÇÃO DO PROCESSO É MEDIDA QUE DE RIGOR SE IMPÕE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DO DEMANDANTE.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000007-05.2017.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO RENATO MISSASSE - CPF: 107.119.969-20 (RECORRIDO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E RECONHECEU, DE OFÍCIO, A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020